Tribunal: TJBA
Processo: 8021071-21.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021071-21.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARCONE SANTOS SODRE

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA DE SOUZA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA ELETRÔNICA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSINATURA DIGITAL SEM CERTIFICADO ICP-BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica relativa a três contratos bancários, determinou a devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou compensação por dano moral no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos empréstimos bancários impugnados; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário diante das transações atípicas realizadas; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais em virtude da falha de segurança alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não demonstrou ter adotado mecanismos eficazes de segurança para prevenir fraudes, sobretudo considerando que, em um único dia, foram realizadas transferências de valor superior à renda mensal do consumidor, o que caracteriza operação atípica e deveria ter acionado sistemas de alerta e bloqueio.

4.

A responsabilidade civil dos bancos por fraudes cometidas por terceiros é objetiva, decorrente do risco do empreendimento, e não se afasta com alegações genéricas de culpa do consumidor, salvo prova cabal de sua exclusiva responsabilidade, conforme a tese firmada no Tema 466 do STJ.

5.

A falha de segurança que permitiu a vinculação indevida do consumidor a contratos que geraram descontos mensais em seu benefício previdenciário configura fato gerador de dano moral, dada a violação à confiança e à expectativa legítima de proteção dos valores sob custódia bancária.

6.

A ausência de contrato assinado fisicamente ou de assinatura digital respaldada por certificado válido nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020 impede a validação da contratação eletrônica. Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da assinatura nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao banco comprovar a autenticidade da assinatura digital quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC.

2.

Operações financeiras atípicas impõem à instituição financeira o dever de adotar mecanismos eficazes de controle e bloqueio preventivo, sob pena de responsabilidade civil.

3.

A responsabilidade do banco por fraudes praticadas por terceiros é objetiva e subsiste mesmo diante de eventual descuido do consumidor, salvo prova de culpa exclusiva.

4.

A contratação digital sem certificado nos moldes legais não gera presunção de validade, especialmente quando contestada pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 6º, 85, §11, 368 e 429, II; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, Tema 466; STJ, Tema 1.061.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face da sentença proferida na
03
ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Feira de Santana
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor do
MARCONE SANTOS SODRE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, MAJORANDO, com base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios sucumbência para 20% sobre o valor atualizado da condenação.
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)